Tribunal: TJBA
Processo: 2000311-77.2025.8.05.0191
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000311-77.2025.8.05.0191 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma AGRAVANTE: RENAN DANIEL ALVES LOPES Advogado(s): VERIDIANA DA SILVA CABRAL AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO (RDD). DECISÃO QUE DETERMINOU A INCLUSÃO DO APENADO EM RDD PELO PRAZO DE 01 ANO, COM TRANSFERÊNCIA PARA OUTRA UNIDADE PRISIONAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. MEDIDA EMERGENCIAL ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 52 DA LEP E JURISPRUDÊNCIA DO STJ. MÉRITO: PERICULOSIDADE CONCRETA DO APENADO DEMONSTRADA. VINCULAÇÃO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LIDERANÇA DA OCRIM “O NOVO CANGAÇO”. HISTÓRICO DE DUAS FUGAS CONSUMADAS E PLANEJAMENTO DE NOVA EVASÃO. LIDERANÇA NEGATIVA NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE SANÇÃO COLETIVA. INOCORRÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE ENTRE REGIME SEMIABERTO E RDD. PRAZO FIXADO PROPORCIONAL E EM CONFORMIDADE COM A LEI E COM O PROVIMENTO CGJ Nº 01/2023. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – Caso em exame 1. Agravo em Execução Penal interposto pela Defesa em face de decisão que determinou a inclusão do apenado no RDD e sua transferência para o Conjunto Penal de Serrinha/BA. II – Questões em discussão 2. Nulidade por ausência de contraditório e audiência de justificação. 3. Suposta ausência de individualização da conduta e sanção coletiva. 4. Alegada incompatibilidade entre regime semiaberto e RDD. 5. Pedido subsidiário de redução do prazo para 90 dias. III – Razões de decidir 6. Demonstrada situação de urgência e excepcionalidade que autoriza o contraditório diferido. 7. Existência de elementos individualizados e concretos sobre a elevada periculosidade do agravante, sua vinculação a organização criminosa, histórico de fugas e liderança negativa em atividades ilícitas dentro da unidade prisional. 8. Regime disciplinar diferenciado aplicável independentemente do regime de cumprimento da pena. 9. Prazo fixado adequado e proporcional à gravidade dos fatos, observando-se limites normativos. IV – Dispositivo e tese 10. Agravo em Execução Penal conhecido e, no mérito, desprovido, mantendo-se a decisão agravada, com esteio no parecer da douta Procuradoria de Justiça. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução Penal nº 2000311-77.2025.8.05.0191 da Comarca de PAULO AFONSO/BA, sendo Agravante RENAN DANIEL ALVES LOPES e Agravado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER o Agravo em Execução Penal interposto e NEGAR-LHE PROVIMENTO, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram este julgado. Salvador, .